Tribunal: TJBA
Processo: 8049719-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049719-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SERGIO AUGUSTO DIAS SIQUEIRA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA NASCIMENTO BARBOSA

Advogado(s)
:
ROBSON CARLOS PEREIRA SILVA, MARCIO ANTONIO PIMENTEL FERREIRA, CARLOS PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Decisão que afastou prisão civil por inadequação do rito na ação revisional de alimentos. Alegação de omissão quanto ao prosseguimento da execução pelo rito da penhora. Inexistência de omissão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou prisão civil em ação revisional de alimentos. A parte embargante alega omissão quanto ao pedido de prosseguimento da execução pelo rito da penhora, sustentando que o acórdão não teria se manifestado sobre tal pleito.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre o prosseguimento da execução de alimentos pelo rito da penhora, após ter afastado o decreto prisional proferido no bojo da ação revisional de alimentos.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo admissíveis para reexame da matéria de mérito ou inovação recursal.
4.O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão submetida, reconhecendo a ilegalidade da prisão civil decretada em sede de ação revisional de alimentos.
5.A menção à existência de execução de alimentos em autos próprios e a atribuição de competência ao juízo da execução para avaliar as medidas cabíveis demonstram que não há omissão no julgado.
6.O pedido de prosseguimento pelo rito da penhora refere-se a outra demanda executiva e não integrava o objeto do agravo, razão pela incabível a pretensão de pronunciamento no acórdão recorrido.
7.A pretensão deduzida nos aclaratórios tem o escopo, em verdade, de obter a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, o que é incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049719-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
e como embargada
MARIA APARECIDA NASCIMENTO BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.